Tribunal: TJDFT
Processo: 0741010-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO TEMPORÁRIO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ART. 537, §3o, DO CPC/15. VEDAÇÃO AO LEVANTAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. MODULAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A cassação da sentença por cerceamento de defesa não implica, por si só, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, a qual conserva sua eficácia até ulterior modificação ou revogação judicial expressa, nos termos do art. 296 do CPC/15.
2. Comprovada a interrupção do fornecimento do serviço de home care durante período delimitado, ainda que posteriormente restabelecido após nova determinação judicial, resta caracterizado o descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela provisória, legitimando a incidência das astreintes fixadas.
3. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva e admite cumprimento provisório, nos termos do art. 537, §3o, do CPC/15, sendo vedado, contudo, o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado de decisão favorável à parte beneficiária.
4. A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo o respectivo quantum ser revisto a qualquer tempo quando se revelar excessivo ou desproporcional, conforme entendimento pacífico do c. STJ.
5. Embora a gravidade da conduta e a essencialidade do serviço prestado justifiquem a incidência da multa, a manutenção do valor máximo fixado na origem revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a ausência de dano adicional comprovado e o pronto restabelecimento do serviço após intimação judicial.
6. Impõe-se, assim, a modulação das astreintes a patamar mais razoável e proporcional, apto a preservar a função coercitiva do instituto e a evitar enriquecimento sem causa da parte credora.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.